Tribunal: STF
Processo: Rcl 90403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. BLOQUEIO DE PRECATÓRIO ANTES DE CONCLUÍDO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Edinaldo Ferreira da Silva, em 9.2.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 5011675-73.2025.4.03.0000,  pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns.  2.110 e 2.111:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DA VIDA TODA. SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF (TEMA 1102). NECESSIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o prosseguimento do pagamento de precatório referente à ‘revisão da vida toda’, com base em decisão transitada em julgado favorável à parte exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o levantamento de precatório expedido com base em decisão judicial transitada em julgado, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do Tema 1102 do STF, que trata da constitucionalidade da ‘revisão da vida toda’. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE nº 1.276.977 (Tema 1102), tendo fixado tese favorável à tese da parte autora, mas ainda pendente de julgamento definitivo dos embargos de declaração com pedido de modulação de efeitos. 4. Em razão da ordem do Ministro Relator no STF, os processos com a mesma matéria devem aguardar o desfecho do julgamento dos embargos, o que justifica a manutenção do bloqueio dos valores constantes dos precatórios expedidos. 5. A preservação da segurança jurídica e a observância da ordem da Corte Constitucional impõem a suspensão da execução até deliberação final do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento provido para manter o bloqueio do levantamento do precatório expedido até o julgamento final dos embargos de declaração no Tema 1102 do STF” (fls. 5-6, doc. 9, acórdão proferido em 4.9.2025).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 10).

2.  O reclamante alega que “a presente reclamação é cabível, nos termos do art. 988, inciso II, do CPC, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. O ato reclamado mantém bloqueio do levantamento de precatório já depositado pela União em instituição bancaria, sob fundamento de suposta ‘ordem de suspensão’ relacionada ao Tema 1102, apesar de esta Suprema Corte ter revogado expressamente tal suspensão e fixado modulação de efeitos no julgamento definitivo da controvérsia” (fl. 1, doc. 1).

Sustenta ser “titular de título judicial transitado em julgado em 09/03/2020, referente à denominada Revisão da Vida Toda. O precatório foi regularmente expedido em 21/08/2023, após concordância expressa do INSS. Mais do que isso, o pagamento do precatório foi efetivamente realizado, tendo o valor sido depositado em conta bancária vinculada ao CPF do Reclamante, conforme extrato oficial de pagamento juntado aos autos” (fl. 2, doc. 1).

Assevera contrariedade “à revogação da suspensão nacional (Tema 1102) No julgamento definitivo dos Embargos de Declaração no RE 1.276.977 (Tema 1102), em sessão virtual realizada entre 14/11/2025 e 25/11/2025, este Supremo Tribunal Federal: cancelou a tese anteriormente fixada; modulou os efeitos da decisão; e revogou expressamente a suspensão dos processos que versem sobre a matéria” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que “a modulação determinada pelo STF não autorizou o bloqueio de precatórios já pagos, nem a paralisação de execuções fundadas em títulos judiciais definitivos. Ao contrário, buscou preservar a segurança jurídica e a estabilidade das situações consolidadas” (fl. 3, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido no AI nº 5011675-73.2025.4.03.0000, determinando-se o imediato desbloqueio e levantamento do valor do precatório já depositado, em observância à decisão do STF que revogou a suspensão nacional” (fl. 4, doc. 1).

Pede, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada, assegurando-se o cumprimento do título executivo protegido pela coisa julgada e pelo pagamento já efetivado” (fl. 4, doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o bloqueio do levantamento do precatório expedido até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.102 da repercussão geral e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns.  2.110 e 2.111.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Em 21.3.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou em conjunto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111, Relator o Ministro Nunes Marques. Foi fixada a seguinte tese de julgamento:
“A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável” (DJe 24.5.2024).

Em sessão virtual de 20.9.2024 a 27.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos embargos de declaração opostos (DJe 16.10.2024).

Em 10.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal acolheu, em parte, os segundos embargos de declaração opostos “para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. Tudo nos termos do voto ora reajustado do Relator” (DJe 12.6.2025).

Os terceiros embargos de declaração opostos não foram conhecidos (DJe 3.10.2025).

Em sessão virtual de 14.11.2025 a 25.112025, depois do voto do Relator, Ministro Nunes Marques, que não conhecia os quartos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111 e determinava a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia e pelos Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. 

7. O reclamante sustenta que a autoridade reclamada “mantém bloqueio do levantamento de precatório já depositado pela União em instituição bancária, sob fundamento de suposta ‘ordem de suspensão’ relacionada ao Tema 1102, apesar de esta Suprema Corte ter revogado expressamente tal suspensão e fixado modulação de efeitos no julgamento definitivo da controvérsia” (fl. 1, doc. 1).

Na espécie vertente, em razão do julgamento proferido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.111 e considerando a ordem de suspensão nacional no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, vigente na data em que proferido o acórdão reclamado, a autoridade reclamada julgou, nos limites de sua competência, o requerimento de levantamento de precatório requerido pelo reclamante. 

O acórdão reclamado foi proferido em 4.9.2025 (doc. 9), e, apenas na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102, e revogou a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvessem a controvérsia referente à “Revisão da Vida Toda”:
“1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102” (DJe 3.12.2025, grifos nossos).

A tramitação dos processos que versam sobre o Tema 1.102 da repercussão geral foi levantada pelo Supremo Tribunal na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, e a ata desse julgamento foi publicada no Diário de Justiça eletrônico de 3.12.2025, portanto, após a decisão reclamada (proferida em 4.9.2025, doc. 9).
 
Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data de determinação de sobrestamento do processo pelo Tribunal de origem.  Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE JULGAMENTO EM QUE FIXADAS AS TESES VINCULANTES NOS TEMAS-RG 6 
E 1.234. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 73.582, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO NAS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OU PROTOCOLOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE PARKINSON. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ESTADO E MUNICÍPIO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 1234 – RG. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243|TEMA 1234 – RG). NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566.471|TEMA 06 – RG). ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 75.049-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

8. As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora